Tribunal: TJMT
Processo: 1008996-29.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008996-29.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA NATALIA DE SOUZA LOURENCO MONTAGNER - CPF: 051.977.501-54 (RECORRIDO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), RAFAEL MONTAGNER - CPF: 047.500.661-50 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM AEROPORTO DIVERSO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo e atraso superior a 6 horas no itinerário contratado pelos passageiros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da transportadora pelo cancelamento do voo e à adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, salvo se demonstrada causa excludente, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O cancelamento de voo por manutenção não programada constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

5. Todavia, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

6. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça para casos de responsabilidade contratual.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelas partes autoras em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada autor
, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).
” (Grifei)

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

As razões recursais contestam os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a sentença recorrida, evidenciando o propósito de sua modificação.

Nesse sentido, esta Turma Recursal tem se manifestado no seguinte sentido:

(...) 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os Recorridos alegam que adquiriram passagens aéreas junto à empresa ré para o trajeto Sinop–Recife, com partida programada para o dia 04/09/2024, às 17h20, e previsão de chegada ao destino final às 02h15 do dia seguinte.

Sustentam que, após um atraso de duas horas no início do embarque, foram surpreendidos com o cancelamento do voo. Em razão disso, foram realocados em voo com partida em aeroporto diverso, na cidade de Sorriso, sendo compelidos a percorrer 90 km por vias terrestres para embarcar.

Afirmam que chegaram a Recife apenas às 09h06 do dia 05/09/2024, ou seja, com um
atraso total de 6 horas e 51 minutos
em relação ao horário originalmente contratado.

No caso, inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo, uma vez que a própria empresa aérea o confessa em suas razões recursais, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

A Recorrente sustenta, ainda, que o cancelamento decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-o pela necessidade de realização de
manutenção não programada na aeronave.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço. As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea ré alegue que o cancelamento ocorreu em virtude de manutenção não programada da aeronave, tal circunstância configura fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial, razão pela qual não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito: N.U
10019822720228110051
, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/07/2023; N.U
10010533420248110015,
Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2024.

Ante o exposto, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Por outro lado, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo
dano de natureza moral
, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor,
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por derradeiro, no que diz respeito à fixação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios, entendo que não assiste razão ao requerente, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em
se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação.
Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ, REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). (Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização em deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025